Tribunal: STF
Processo: ARE 1469773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE DESEMPENHO – APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO DECORRENTE DE OUTRO VÍNCULO – ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia em analisar o direito da parte autora, Policial Militar que foi aprovado e tomou posse no cargo de Bombeiro Militar, a averbar junto ao Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais o tempo de serviço prestado no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais com todas as Avaliações de Desempenho Individual obtidas nesta corporação, para fins de concessão de Adicional de Desempenho.



    Inicialmente, necessário mencionar que o Adicional de Desempenho encontra-se previsto nos artigos 59-A, 59-B, 59-C e 59-D da Lei 5.301/69, que assim estabelecem, in verbis:



    [...]



    Com efeito, a legislação supramencionada é clara ao estabelecer que o benefício será incorporado aos proventos do militar quando de sua transferência para a inatividade em valor correspondente a um percentual da sua remuneração básica, estabelecido conforme o número de avaliações individuais com desempenho satisfatório por ele obtido, não havendo exigência em serem elas seguidas ou não, podendo ocorrer intervalo entre as mesmas.



    Com efeito, ao estabelecer a incorporação do adicional por desempenho ao vencimento após o militar entrar em inatividade, o legislador altera a originária natureza jurídica deste benefício, passando a concebê-lo para os oficiais em questão (Bombeiros e Policiais), como algo que fica registrado e não se perde, mesmo que tais servidores mudem de função e/ou cargo, por promoção, por exemplo, ou em razão de aprovação em um novo concurso público, como ocorreu com a parte autora.



    Noutras palavras, inexiste qualquer proibição ao aproveitamento de avaliação de desempenho entre as carreiras estaduais, principalmente quando o desempenho a ser avaliado para fins de adicional ocorre em funções análogas como a dos Policiais e Bombeiros militares, cujas carreiras são regidas pelo mesmo estatuto jurídico – Lei 5.301/69.



    Ademais, não se pode olvidar que o artigo 118 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais dispõe que: “Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir.”



    Destarte, entendo que tendo o autor permanecido em carreira também militar, faz jus a averbação, junto ao Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, do tempo de serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais, de todas as Avaliações de Desempenho Individual obtidas nesta corporação, para fins de concessão de Adicional de Desempenho."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente